Tribunal: TJSP
Processo: 1007941-92.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ-RECONVINTE – REJEIÇÃO – Comprovação pelo autor da titularidade do domínio do imóvel reivindicado – Alegação de simulação na compra e venda não demonstrada pela ré – Artigo 373, inciso II, do CPC – Exceção de usucapião como matéria de defesa – Caso em que o autor é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ-RECONVINTE – REJEIÇÃO – Comprovação pelo autor da titularidade do domínio do imóvel reivindicado – Alegação de simulação na compra e venda não demonstrada pela ré – Artigo 373, inciso II, do CPC – Exceção de usucapião como matéria de defesa – Caso em que o autor é irmão da ré e se mudou do imóvel, quando de seu casamento, permitindo a permanência da irmã, dos genitores e de um tio - Ocupação por atos de mera tolerância e permissão do proprietário – Circunstância que não induz à posse ad usucapionem – Indenização pelas acessões e benfeitorias apurada por perícia – Ausência de motivos a invalidar o laudo pericial produzido com boa técnica – Retomada do imóvel condicionada ao pagamento da indenização – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.